Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700171-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDULABS TECNOLOGIA S.A AGRAVADO: DEBORA VALERIA BATISTA DOS SANTOS, EGEA - ESCOLA GLOBAL DE EDUCACAO AVANCADA S.A, UPPRIMORE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDULABS TECNOLOGIA S.A contra decisão do juízo a quo, que aplicando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, afastou, temporariamente, a autonomia de EDULABS TECNOLOGIA S.A. a fim de que seu patrimônio também responda pelo débito exequendo, o que faço com fundamento no artigo 28, “caput”, e §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a participação em grupo econômico com as empresas devedoras: EGEA - ESCOLA GLOBAL DE EDUCACAO AVANCADA S.A e UPPRIMORE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA. Alega a ausência de comprovação de grupo econômico, tampouco a existência de parcerias comerciais entre as partes, razão pela qual deseja a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão a quo e, no mérito, a reforma da decisão para sua exclusão do processo. Custas recolhidas. É o breve relato. Em um juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No que concerne à moldura fática e adotando as razões de decidir do juízo a quo, nos termos do atr. 46 da Lei 9099/95, é de se pontuar que: "verifica-se que TATIANA FONSECA DE PAULA, diretora financeira de EDULABS TECNOLOGIA S.A., é, também, sócia-administradora da empresa CENTRAL DE PRODUCOES MAIS LTDA., da qual NAILTON ARAUJO BARBOZA também é sócio-administrador, que por sua vez é presidente da Executada EGEA - ESCOLA GLOBAL DE EDUCACAO AVANCADA S.A. Quanto à Executada UPPRIMORE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA, possui como sócia-administradora CINTHIA MARTINS BONI CORDIOLI, que é também administradora da AGENCIA EDUCARE LTDA, da qual ALEX SANDRO VIANA DIAS é sócio e, também administrador da Executada EGEA - ESCOLA GLOBAL. Portanto, a Requerida EDULABS TECNOLOGIA S.A. faz parte do grupo econômico das executadas. Não bastasse isso, a Requerida recebe valores pelos serviços prestados pela parte executada, conforme demonstrado pela Exequente em IDs 163930834, 170315203 e 179038316. Ademais, conforme ponderado em ID 165311660, não é crível, tampouco aceitável que as executadas, detentoras de grande número de filiais em São Paulo, não mantenham relacionamento bancário com qualquer instituição financeira, ficando clara a intenção de frustrar esta execução e, possivelmente, outros pagamentos”. Nessa senda, não vislumbro a verossimilhança das alegações expendidas na impugnação, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital